Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. SANADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses expressamente previstas em lei.
2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC).
3 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. A via estreita dos embargos de declaração não admite a inovação recursal. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 não foi objeto de arguição no agravo de instrumento, de modo que a sua ausência na fundamentação não constitui omissão.
4 – Recurso conhecido e desprovido.

(td)